Tribunal: TJSP
Processo: 1008486-26.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA – IMÓVEL ALIENADO JÁ VINHA SENDO OBJETO DE CONSTRIÇÃO EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA AJUIZADA CONTRA EMPRESA QUE OS VENDEDORES ERAM SÓCIOS – OMISSÃO DE FATOS E DE INFORMAÇÕES RELEVANTES NO ATO DA VENDA, COM NÍTIDO PROPÓSITO DE OCULTAR A REAL SITUAÇÃO E ALIENAR O BEM – RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA COM REPARAÇÃO INTEGRAL DOS PREJUÍZOS DE ORDEM MATERIAL E MORAL –

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA – IMÓVEL ALIENADO JÁ VINHA SENDO OBJETO DE CONSTRIÇÃO EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA AJUIZADA CONTRA EMPRESA QUE OS VENDEDORES ERAM SÓCIOS – OMISSÃO DE FATOS E DE INFORMAÇÕES RELEVANTES NO ATO DA VENDA, COM NÍTIDO PROPÓSITO DE OCULTAR A REAL SITUAÇÃO E ALIENAR O BEM – RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA COM REPARAÇÃO INTEGRAL DOS PREJUÍZOS DE ORDEM MATERIAL E MORAL – FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.